Tribunal: TJSP
Processo: 1046200-78.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292263
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046200-78.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EIFFEL
ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, é apelado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAN MARCO..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046200-78.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação no 1046200-78.2019.8.26.0100.
Apelante: Eiffel Assessoria Contábil Ltda.
Apelado: Condomínio Edifício San Marco.
Ação: Restituição de valores.
Comarca: São Paulo Foro Central 1a Vara Cível.
Juiz prolator: Denise Cavalcante Fortes Martins.
Voto n° 27.753
Apelação. Restituição de valores. Mera reiteração da
contestação, sem impugnar os fundamentos da sentença. Ausência de impugnação específica.
Desrespeito ao artigo 1.010, II e III, do CPC/15.
Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se
de
ação de restituição de
valores ajuizada por Condomínio Edifício San Marco em face
de Eiffel Assessoria Contábil Ltda, que a respeitável
sentença
de
fls.
74/77,
de
relatório
adotado,
julgou
procedente para condenar a ré a restituir à autora a quantia
de R$ 6.007,15, atualizada monetariamente desde novembro
de 2014 e com juros de mora da citação.
Irresignada, recorre a ré alegando, em
suma, que prestou serviços de administração por tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046200-78.2019.8.26.0100 -Voto no
3
indeterminado ao condomínio por 17 anos, bem como que
entregou toda a documentação pertinente no momento da
rescisão e, novamente, na ação exibitória ajuizada pela ora
apelada. Alega que nunca recebeu qualquer importância
além dos honorários pelos serviços prestados, visto que os
boletos bancários pagos pelos condôminos eram depositados diretamente na conta de titularidade do
Condomínio, ressaltando que estes nunca transitaram pela
conta da Administradora, bem como que não foi contatada
pela apelada para a solução amigável do problema.
O
recurso
foi
contra-arrazoado
pelo
autor e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Cuida-se de ação de restituição de
valores ajuizada pelo Condomínio em face da antiga
administradora em razão da diferença apurada de R$
6.007,15 entre as contas prestadas e o saldo bancário da
autora, fato que restou incontroverso.
Ocorre
que
a
apelante
limita-se
a
formular alegações genéricas e desprovidas de fundamento,
repetindo os mesmos argumentos de sua defesa, no sentido
de que nunca recebeu quaisquer valores do Condomínio,
que possuía conta própria, em desalinho com os termos da r.
sentença
combatida,
que
aponta
documentos
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046200-78.2019.8.26.0100 -Voto no
4
comprovam a transição de valores entre as contas das
partes, inexistindo indícios de que as diferenças apuradas
surgiram na administração anterior em 1998.
Ora, é cediço que as razões de apelação
devem impugnar os fundamentos da sentença, a fim de que
sejam hábeis a modificá-la, destacando-se que na espécie
dos autos, restou evidente a ausência de fundamentação
analítica do dissenso, o que impede, por consequência, o
conhecimento da matéria de mérito por esta Corte de
Justiça.
Nesse
sentido
já
se
manifestou
o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“Revela-se deficiente a fundamentação
do recurso quando as razões expostas pelo recorrente estão
dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada” (REsp
632.515 CE Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 2a
Turma J. 17.04.2007, in DJ 07.05.2007, p. 302).
Como se vê, o apelante deixou de
cumprir a exigência contida no artigo 1.010, II e III, do
CPC/15, já que a defesa de fundamentos inábeis para
modificar a sentença equivale à ausência de fundamentos.
Destarte, mantém-se a sentença por
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, aumentada a
honorária do patrono do apelado para 12% do valor da
condenação, nos termos do art. 85, §11. CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046200-78.2019.8.26.0100 -Voto no
5
Isto posto, pelo meu voto, não conheço
do recurso.
WALTER EXNER
Relator